Tribunal: TJSP
Processo: 0508384-76.2005.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0508384-76.2005.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são
embargados OTHAY ALVES MOREIRA e LUZIMAR AMORIM FEITOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0508384-76.2005.8.26.0564/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0508384-76.2005.8.26.0564/50000 - São
Bernardo do Campo
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGDOS: OTHAY ALVES MOREIRA E LUZIMAR AMORIM FEITOSA
VOTO No 14976 ED
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
Pretensão
de
rediscussão de matéria já apreciada por esta C. Câmara –
Descabimento – Hipótese em que ausente erro material,
omissão, contradição ou obscuridade, elementos autorizadores
do recurso (CPC: art. 1.022) – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 94/103, cujo relatório se adota. Em síntese, pugna a embargante pelo
saneamento de supostas omissões e obscuridades no decisum, sustentando que (i) a
declaração de inconstitucionalidade da taxa de prevenção e extinção de incêndio fixou a
data de 1o de agosto de 2017 para o início dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade do tributo; (ii) o IPTU referente ao exercício fiscal de 1998 não
foi alcançado pelo lustro prescricional, uma vez que seu lançamento foi realizado em
2003.
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.
Conhece-se do recurso na medida em que presentes os
requisitos de admissibilidade. No mérito, há que ser rejeitado, tendo em vista que não
delineadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0508384-76.2005.8.26.0564/50000
3
Inexiste no acórdão embargado qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro
material passível de saneamento.
Com efeito, verifica-se que foram devidamente analisados
todos os pontos relevantes à lide sob a luz do regramento pertinente. O embargante
apenas pretende o reexame da causa com a finalidade precípua de reformar a parte do
julgado que lhe foi desfavorável. Tal pretensão não se admite em sede de embargos de
declaração, cujo escopo, repita-se, é sanar erro material, omissão, obscuridade ou
contradição na decisão, sendo a modificação do decisum consequência lógica da
correção de eventuais vícios, estes inexistentes no caso em tela.
Não há que se falar em omissão em relação à modulação
da taxa de prevenção e extinção de incêndio. O acórdão abordou o tema inclusive na
parte dispositiva, possibilitando a continuidade da exação em relação ao IPTU, taxas de
incêndio e taxas de coleta de lixo.
No que tange a alegação de inocorrência de prescrição em
relação ao exercício de 1998, melhor sorte não assiste à embargante.
Apesar de sustentar que o lançamento foi constituído
somente em 2003 por força de procedimento administrativo devido ao aumento da área
construída, não há qualquer menção ao processo administrativo nas CDA ́s encartadas.
A execução fiscal foi ajuizada em 12.08.2005, com
despacho citatório em 16.08.2005
data em que se interrompeu a contagem
prescricional, por força do disposto no art. 174, inc. I, do CTN. Dessa forma, os créditos
relativos ao exercício de 1998 encontravam-se prescritos quando do ajuizamento da
execução, uma vez que não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva anterior ao
despacho citatório.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias constitucionais suscitadas e
discutidas pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0508384-76.2005.8.26.0564/50000
4
Para eventual futuro recurso da mesma espécie, consigne-
se que, em virtude do que dispõe o art. 1.026, par. 2o, “quando manifestamente
protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.
MÔNICA SERRANO
Relatora